Tribunal: CARF
Processo: 18470.727465/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727465/2016-14
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1201-000.690 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrentes
LUPATECH PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO LTDA.

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente justificadamente a Conselheira
Gisele Barra Bossa.
Relatório

LUPATECH PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO LTDA, já qualificada nos
autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão no 11-58.936, proferido pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ em Recife /PE, em 20 de dezembro
de 2017.
2.
Trata-se de lançamentos de ofício relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e Programa de Integração Social (PIS), referentes ao ano-calendário
2012, no montante total de R$ 41.597.160,36, incluídos principal, juros de mora e multa de
ofício de 75%.
3.

As infrações descritas nos Autos de Infração (AI) (e-fls. 10.506) e no Termo de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727465/2016-14
Fl. 12839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 10.483) correspondem a:
i) omissão de receitas identificadas com base em passivo fictício; com reflexo
para o PIS e Cofins;

ii) custos ou despesas não comprovados, não necessários ou não dedutíveis;
iii) insuficiência de recolhimento de PIS e Cofins relativamente à "receita de
tubulação" e rateio de custos de "outros serviços" (infração autônoma).
4.

Os AI de PIS e Cofins referentes à falta de inclusão nas respectivas bases de
cálculo de receitas de "tubulação" e de rateio de custos (cost sharing) (itens 24 a 62 do TVF)
foram desmembrados para o processo no 1847o. 723903/2017-48 por encerrarem exigências
autônomas, com elementos de prova diversos do AI de IRPJ (e-fls. 12.571).
5.

A Autoridade fiscal promoveu de ofício compensação de prejuízos fiscais e bases
de cálculo negativas de CSLL.
6.

O contribuinte apresentou impugnação em que alegou, em síntese, os seguintes
argumentos, conforme consta do acórdão recorrido:
a) nulidade por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e verdade
material, em decorrência de negativa da Autoridade Fiscal do seu direito de
apresentação do "restante dos documentos que se prestariam rechaçar por completo o
lançamento";
b) nulidade dos lançamentos de PIS e Cofins por falta da "necessária reapuração" dessas
contribuições;
c) o valor de R$ 2.965.037,56, computado nas bases de cálculo do PIS e da Cofins,
representaria o resultado da soma de "meras quantias provisionadas";
d) sobre os serviços corporativos, código 551180.0, os montantes referentes a janeiro
(R$ 2.716.237,69), fevereiro (R$ 2.669.537,97) e março (R$ 1.215.849,80), não
representariam receitas, seriam, na realidade, reembolsos decorrentes de contrato de
rateio;
e) os custos e as despesas glosadas, cuja dedução seria inegável, estariam comprovados
pelos documentos anexados na Impugnação;
f) nulidade da exigência derivada do passivo fictício por (i) falta de aprofundamento da
fiscalização e demonstração de que as receitas foram ilegitimamente retiradas do crivo
da tributação e (ii) constituição de parte do passivo tributado no AI em momento
anterior ao período fiscalizado;
g) as contas passivas que resultaram na alegação de passivo fictício seriam reais, com
suporte documental; e
h) a Autoridade Fiscal não teria considerado todo o seu saldo a compensar de prejuízos
fiscais de base negativa de CSLL.
Requereu a conversão do julgamento em diligência para, mediante exame documental,
confirmação da "veracidade das informações contábeis e fiscais prestadas no
anocalendário 2012 e, consequentemente, da improcedência do lançamento."
Fl. 12840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Assim expôs o pedido:
"VIII – O PEDIDO
À vista de todo o exposto, a IMPUGNANTE requer a devolução do prazo para o
oferecimento de nova Impugnação, haja vista os motivos expostos no capítulo II desta
petição.
Como assim não se entenda, demonstrada satisfatoriamente a impossibilidade jurídica
de prosperar o procedimento fiscal ora guerreado, a IMPUGNANTE, protestando pelo
direito de juntar novas provas de suas alegações por todos os meios Direito admitidos,
requer seja julgada procedente esta Impugnação, exonerando-a inteiramente das
exigências tributárias dele decorrente."

7.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em
parte a impugnação para excluir o valor de R$ 22.603.000,00 escriturado como adiantamento
para futuro aumento de capital (Afac) e considerado pela Autoridade fiscal omissão de receita
caracterizada por passivo fictício. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO NÃO COMPROVADO.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
autoriza a presunção de omissão de receitas por disposição legal.
CUSTOS E DESPESAS. CONDIÇÕES PARA DEDUÇÃO.
Custos e despesas dedutíveis são aqueles necessários à atividade da pessoa jurídica,
relativos à efetiva contraprestação de algo recebido, corroborados por documentação
própria e devidamente registrados na contabilidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez
que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

8.

Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário em que reitera os argumentos da impugnação, os quais serão analisados em detalhe no
voto.
Fl. 12841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

9.

A DRJ recorreu de ofício, nos termos do art. art. 34, I, do Decreto 70.235/19721,
porquanto o valor exonerado superou o limite de R$ 2.500.000,00.
10.

Por meio da Resolução no 1201-000.640, esta Turma em 19.10.2018 resolveu, por
unanimidade, converter o julgamento em diligência.
11.

O voto condutor da Resolução assim se manifestou:
Entendo que é indispensável a conversão do presente julgamento em diligência (artigo
29 do Decreto no 70.235/1972), privilegiando a verdade material, sendo notória a
existência de várias informações e expressiva a quantidade documentos sobre a eventual
improcedência do lançamento de ofício, considerando tanto a impugnação
administrativa quanto este Recurso Voluntário.
Isto posto, voto pela conversão do julgamento em diligência, solicitando o retorno dos
autos à unidade de origem, a fim de que emita um Relatório Conclusivo sobre as
informações e os documentos anexados na impugnação administrativa e no recurso
voluntário. Caso necessário, a unidade de origem intimará a Recorrente sobre o início
da diligência, requisitando documentos e/ou informações necessárias para sua
conclusão.

12.

A Autoridade fiscal responsável pela diligência, por sua vez, entendeu não se
tratar de “diligência para a produção de novas provas, ou fundamentos”, porquanto, segundo o
Relator, “a documentação e argumentos necessários já constam nos autos do processo”.
Salientou ainda (e-fls. 12.824):
Portanto, temos que o objeto desta diligência trata-se de uma solicitação de
apreciação singular da autoridade lançadora sobre a procedência do lançamento
tributário relativo à infração tributária de omissão de receita.
Pelo exposto, temos que, s.m.j. não há base legal para o objeto desta diligência, pois
a apreciação singular da autoridade lançadora sobre a procedência do lançamento
tributário com base em documentos e alegações já acostados aos autos e/ou já
apreciados parcialmente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, vai de
encontro aos ritos processuais determinados no Decreto no 70.235/72.
[...]
Portanto, por ser, s.m.j., o objeto desta diligência divergente dos ritos processuais
impostos pelo Decreto no 70.235/72 - PAF, proponho o retorno deste à 2a Câmara / 1a
Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que, caso
entenda que os elementos constantes no processo não sejam suficientes para
prosseguimento do Julgamento do recurso voluntário, indique quais os novos
elementos ou provas a serem carreados para os autos. (Grifo do original)

13.

É o relatório.

1 PORTARIA MF No 63, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017. Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 12842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
14.

Trata-se de auto de infração referente ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, em que foram
apuradas as seguintes infrações: i) omissão de receitas identificada com base em passivo fictício;
com reflexo para o PIS e Cofins; ii) custos ou despesas não comprovados, não necessários ou
não dedutíveis.
15.

Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.2352, de 1972, com redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a autoridade
julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar
prescindíveis.
16.

Entendo que o feito deve ser melhor instruído com elementos necessários para o
julgamento, portanto, deve ser novamente baixado em diligência pelos motivos expostos a
seguir.
17.

Concordo parcialmente com o posicionamento adotado pela Autoridade fiscal ao
se manifestar em relação ao pedido de diligência. De fato, parte dos documentos citados pelo
Relator anterior consta dos autos e demanda análise do julgador, nesse ponto o feito estaria
pronto para julgamento.
18.

Entretanto, em face de documentos colacionados aos autos no recurso voluntário,
faz-se necessário a apuração pela Autoridade fiscal do possível valor a ser deduzido como
despesa de depreciação, bem como a juntada do Demonstrativo SAPLI, citado pela autoridade
fiscal mas não localizado no processo.
19.

A seguir elenco os pontos objeto de diligência.

Depreciação: R$ 1.065.760,45
20.

A autoridade fiscal glosou o montante de R$ 1.065.760,45 a título de depreciação do
ativo imobilizado em razão da ausência de elementos probatórios nos seguinte termos:

2 Cf. Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na
decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela
constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).

Fl. 12843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

92. O contribuinte apresentou apenas um "demonstrativo" que lista alguns itens sujeitos
a depreciação, indica datas de aquisição que remetem aos anos de 1981, 2001 e 2002,
por exemplo, indica os mais variados tempos de vida útil, valores de origem sem
qualquer comprovação, depreciação acumulada sem indicar como se formou esse saldo
e depreciação no exercício sem esclarecer a que taxa.
93. Portanto, os valores lançados nas contas citadas nessas contas foram incluídos em
auto de infração como COTAS DE DEPRECIAÇÃO NÃO DEDUTÍVEIS, conforme
artigos 307, 309, 310, 311,312 e 313 do Regulamento do Imposto de Renda.

21.

Em sua impugnação o contribuinte apresentou lista com mais de 2.200 itens e
pequena amostra de notas fiscais. O acórdão recorrido, por sua vez, ao manter a glosa assentou tratar-
se de “relatório sintético de sistema interno da empresa desacompanhado de demonstrativo dos
valores lançados como depreciação nas contas autuadas e da sua apuração e origem. Falta também
documentação de suporte, apenas parcialmente juntada como "amostra"”.
22.

No recurso voluntário a recorrente apresentou planilha detalhada com os valores
pontuados no acórdão recorrido, bem como aumentou o número de amostras de notas fiscais (e-fls.
12.693 – 12.790). Com efeito, o possível valor a ser deduzido a título de despesa com depreciação
deve ser apurado em diligência.
Compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
23.

Em relação à compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL,
a Autoridade fiscal pontuou que “o saldo de prejuízo fiscal a compensar com o lucro real do
contribuinte era, em 31/12/2011, de R$ 3.962.079,42, conforme Demonstrativo de Compensação
de Prejuízos Fiscais (SAPLI), em anexo”.
24.

Entretanto, não localizei nos autos o Demonstrativo SAPLI, o qual fora contestado
pela recorrente.

Conclusão
25.

Ante o exposto, voto no sentido de determinar a conversão do julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem adote os seguintes procedimentos:
i) intimar o contribuinte a apresentar planilha, nos moldes da apresentada às e- fls.
1.790, referente aos valores acima de R$ 50.000,00, acompanhada da
documentação comprobatória de aquisição, lançamentos contábeis, com
vinculação de cada linha da planilha com os respectivos documentos.
ii) colacionar aos autos o Demonstrativo SAPLI da recorrente;
iii) elaborar relatório diligência;
Fl. 12844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

iv) intimar a recorrente a se manifestar no prazo de trinta dias; bem como a
apresentar eventuais documentos complementares que entender necessários;
v) após, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 12845
DF CARF MF
Documento nato-digital